Tribunal: CARF
Processo: 13963.720096/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.720096/2011-51
ACÓRDÃO
2001-007.883 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENIO COAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos nos processos judiciais, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.883 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720096/2011-51
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF ano calendário 2007 – exercício 2008
– relativo a suposta omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial no valor de R$ 223.471,44. Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.704,14. De acordo com o lançamento não foram
apresentados recibos de honorários advocatícios para dedução.
Por meio de Impugnação de fls. 2/12 o sujeito passivo se insurge contra o
lançamento alegando, em síntese: i) que o montante recebido não estaria sujeito à incidência do
imposto de renda, pois as prestações mensais originais acumuladas são inferiores ao limite de
isenção do tributo, ou, caso fique constatado que ultrapasse o valor de isenção, que seja em valor
menor do cobrado; ii) que os juros moratórios recebidos em decorrência da revisão de benefício
possuem natureza indenizatória, devidos pela mora do poder público; iii) caso seja mantida a
notificação, deve ser afastado do cálculo o valor referente a honorários advocatícios; iv) que a
multa aplicada constitui uma penalidade confiscatória; v) requer ainda a não incidência de
acréscimos legais até o julgamento definitivo do recurso.
Decisão da DRJ de fls. 96/107 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto de renda efetivamente
devido somente pode ser calculado mediante observância do regime de competência, acolhido
jurisprudencialmente, utilizando-se tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os
rendimentos, observando-se a renda mensal auferida.
JUROS DE MORA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos referentes a juros de mora recebidos acumuladamente por força de decisão judicial
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu recebimento, se o principal a que
estão correlacionados não possuir natureza isenta ou não tributável.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.883 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720096/2011-51
3
A multa de ofício é devida por força de lei e aplicável com base no princípio da presunção de
legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato administrativo do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação
estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário de fls. 113/127 que repisou os argumentos
trazidos na impugnação, quais sejam: nulidade do auto de infração em razão em razão da
incorreta apuração da base de cálculo do tributo, a não incidência do IR sobre juros de mora e a
necessidade de dedução dos valores pagos a título de honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DA NULIDADE
O contribuinte alega que o auto de infração seria nulo em razão de equívocos
relativos à apuração do imposto, os quais considera equivocados e que isso, por si só seria
condição para se reconhecer a sua nulidade.
Ocorre que tais alegações são, em verdade, meritórias e, portanto, serão analisadas
abaixo.

II – DO MÉRITO
No que tange à impossibilidade de incidência do IR sobre juros de mora, assiste
razão ao Recorrente.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.883 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720096/2011-51
4
O STF ao apreciar o RE no 855.091/RS sob a sistemática da repercussão geral – Tema
808 – entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Abaixo a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Nos moldes do Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as decisões definitivas
do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Assim, deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre os
rendimentos auferidos. Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente
pacificada no CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Por fim, quanto a alegação de que os valores pagos a título de honorários
advocatícios aos profissionais que atuaram na ação judicial deveriam ser abatidos da base de
cálculo do IR, em teoria, assiste razão ao Recorrente. Entretanto ele não comprovou nos autos –
em nenhum momento – o pagamento de tais verbas. Assim, como não restou comprovado o
efetivo pagamento não há que se falar em abatimento.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos nos processos judiciais,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.883 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720096/2011-51
5
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 134
DF CARF MF
Original